Tribunal: TJPA
Processo: 0803774-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803774-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803774-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GEORGIANNE CASTRO FEITOSA.

PACIENTE: MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N
º
11.343/2006.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 01 (UMA) CRIANÇA, MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação do decreto prisional e dos requisitos necessários para a custódia cautelar são descabidas, uma vez que a decisão que a decretou a custódia cautelar encontra-se motivada para a garantia da ordem pública, ante a quantidade e a lesividade da droga apreendida, o que evidencia à prática de mercancia e manipulação do entorpecente. Tornando inviável, inclusive sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. Embora tenha acostado aos autos a certidão de nascimento de 01 (uma) criança com 05 (cinco) anos de idade (Id. Doc. nº 5044187 - página 5), evidenciando ser filho do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade do menor, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento do filho;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 27 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA, preso em flagrante delito no dia 08/04/2021, convertida em preventiva no dia 09/04/2021, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) pai de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade, sendo ele o responsável pelos cuidados do menor; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para revogar a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5090231 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 08/04/2021, por volta de 15H00, na Rua Sol Nascente, nº 10, esquina com a Rua Humaitá, bairro Santo André, cidade de Santarém, Marcos Luiz de Sena Oliveira (paciente) e Marlison Teixeira da Silva, foram presos em flagrante delito por, ter em depósito, ocultar, transportar, trazer consigo, preparar, guardar, vender, expor à venda e oferecer a terceiros (usuários) a substância entorpecente (ilícita), conhecida como “cocaína”, acondicionada em 03 (três) “porções” na forma de “pedra oxi” - “crack”, com o peso de 65,165g (sessenta e cinco gramas e cento e sessenta e cinco miligramas); e, em 02 (dois) “papelotes” na forma de pó e pedras, com o peso de 0,469g quatrocentos e sessenta e nove miligramas). Narram os autos que, na data dos fatos, uma Guarnição da Polícia Militar realizava o patrulhamento no bairro Santo André quando, nas proximidades do endereço anteriormente supracitado, área já conhecida como local de venda de drogas, os policiais avistaram quando o paciente vendia drogas a usuários naquele local, os quais, tão logo perceberam a aproximação da viatura, empreenderam em fuga.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas e associação para o tráfico, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade e a lesividade da droga apreendida com o paciente e com o corréu, o que evidência à prática de mercancia e manipulação de entorpecente.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

COACTO PAI DE 01 (UMA) CRIANÇA COM 05 (CINCO) ANOS DE IDADE

Embora a impetrante tenha acostado aos autos a certidão de nascimento de 01 (uma) criança com 05 (cinco) anos de idade (Id. Doc. nº 5044187 - página 5), evidenciando ser filho do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade do menor, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento do filho.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, devido a quantidade e a lesividade da droga apreendida, o que evidência à prática de mercancia e manipulação do entorpecente.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 27 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/05/2021